Tribunal: TJSP
Processo: 2096049-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, ausentes elementos que pudessem levar ao indeferimento, de rigor a reforma da decisão para conceder o pedido, até porque a assistência por advogado particular, não constitui obstáculo para tanto, por

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto, permitindo ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso, ausentes elementos que pudessem levar ao indeferimento, de rigor a reforma da decisão para conceder o pedido, até porque a assistência por advogado particular, não constitui obstáculo para tanto, por expressa disposição legal (art. 99, § 4o, do CPC/2015).
RECURSO PROVIDO.